Tribunal: TJBA
Processo: 8081318-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081318-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

AGRAVADO: INOVA FOODS FRIGORIFICO E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DECISÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade. O agravante sustenta a inexistência de ciência inequívoca da decisão agravada e defende que a contagem do prazo recursal depende de intimação formal válida. A decisão recorrida reconheceu que houve ciência inequívoca quando a parte peticionou nos autos originários, iniciando-se o prazo recursal a partir dessa data, o que levou ao reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o peticionamento espontâneo nos autos, com menção expressa ao conteúdo da decisão não publicada, configura ciência inequívoca apta a deflagrar o prazo recursal, tornando intempestivo o agravo de instrumento interposto após o decurso do prazo legal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite que a ausência de intimação formal não impede a fluência do prazo recursal quando demonstrada ciência inequívoca do ato decisório pelo comportamento processual da parte.

4. O peticionamento espontâneo com referência direta ao conteúdo da decisão revela pleno conhecimento do decisum e satisfaz a finalidade da intimação, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

5. Reconhecida a ciência inequívoca em data anterior, o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, sendo intempestivo o agravo de instrumento protocolado após o término do prazo.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n. 8081318-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A e como agravada INOVA FOODS FRIGORIFICO E COMERCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)